Tribunal: TJBA
Processo: 8032606-90.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032606-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO ARAUJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s): ELTONCLEI ALBERGARIA LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE AUDITORIA MILITAR

HABEAS CORPUS.
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.

COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OPERAÇÃO MOSQUETE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. REFLEXA. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. TESE DE NULIDADE DA MEDIDA. INACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DO ART. 172 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES PELA AUTORIDADE INVESTIGATIVA, A PARTIR DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR INFORMANTE CONFIDENCIAL, ANTES DO REQUERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA APARENTE DE VÍCIOS OU ILEGALIDADES NO CUMPRIMENTO DO MANDADO. VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA. PRESENÇA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. De proêmio, a despeito do entendimento da Eminente Procuradoria de Justiça acerca impossibilidade de conhecimento da presente ordem por não identificar correlação entre a decisão de busca e apreensão e a liberdade de locomoção do Paciente, entendo que a ordem de
Habeas Corpus
é cabível não só em caso de ameaça direta ao direito de ir e vir, mas também nas hipóteses de ameaça reflexa ou até remota a esse direito fundamental, como na hipótese vertente.

2. Com efeito, infere-se que a decisão hostilizada encontra-se respaldada na palavra do informante confidencial, corroborada por outras diligências investigatórias realizadas por integrantes da Força Correicional Especial Integrada da Corregedoria-Geral da SSP/BA e da Corregedoria da PMBA, conforme relatório anexos, que subsidiaram a decretação da medida cautelar de busca e apreensão.

3. Constata-se dos autos que, a partir das declarações fornecidas por um colaborador confidencial, integrante da própria força de segurança pública, aliada por investigações complementares, em que foram extraídas dados acerca da função e endereço dos suspeitos, bem como o local exato onde as armas ilegalmente apreendidas eram encaminhadas para reparos – relatório de inteligência anexo (Id 62180080), revelam evidências preliminares da ocorrência de tráfico de armas supostamente praticados por um grupo formado por policiais militares, apontando indícios suficientes para lastrear a decretação da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, indispensável para colheita de mais elementos informativos.

4. Ressalte-se que as declarações prestadas pelo informante confidencial foram utilizadas para direcionar as investigações, que, a partir daí, subsidiou o desenvolvimento do trabalho policial, resultando, ao final, em significativa apreensão de armas e munições, não só em desfavor do Paciente, como dos demais investigados, conforme documentos acostados aos autos.

5. Outrossim, não podemos ignorar que, nesta fase preambular das investigações, a figura do informante não qualificado que presta informações sobre os ilícitos praticados supostamente por milicianos, é mais do que justificável, diga-se – de não ter sua identidade revelada, uma vez que todos nós sabemos como são tratados aqueles que se voltam contra o crime organizado.

6. Nessa toada, a colaboração prestada pelo informante confidencial, corroborada por outras diligências policiais que evidenciam a plausividade das informações, formam elementos suficientes para justificar a decretação da medida combatida.

7. Ademais, em relação ao argumento de que a busca e apreensão fora realizado no endereço errado, o próprio Juízo
a quo
, nas informações prestadas, informou que, antes do cumprimento do mandado foi feita a retificação e complementação dos endereços do Paciente, operando-se o cumprimento no local correto, conforme Auto Circunstanciado de Id 62180072, inexistindo a suscitada ilegalidade.

8. No que pertine ao questionamento acerca do horário do cumprimento do mandado de busca e apreensão, restou demostrado pelas fotografias e documentos acostados aos autos que, pelo critério físico-astronômico, a diligência ocorreu visivelmente durante o dia, de modo que não há evidencias de flagrante ilegalidade, não comportando, portanto, nesta via estreita do habeas corpus, aprofundada discussão sobre eventual ilicitude.

9. Outro argumento que merece ser rechaçado, é a tese da suposta ausência de contemporaneidade, visto que, ao contrário do que aduz a Defesa, a subtração das armas, segundos os investigadores, ocorreram entre os dias 28 e 29 de janeiro do ano de 2023 e, de forma habitual, estavam sendo comercializadas, evidenciado, portanto, que os fatos são contemporâneos e justificam a aplicação da medida em apreço.

10. Por fim, no que se refere ao pedido de concessão de
H
abeas
C
orpus
preventivo para impedir que o Juízo de piso defira qualquer medida cautelar contra o Paciente, inclusive no endereço em que fora encontrado, trata-se de pleito manifestamente descabido, uma porque não apresenta justificativa para tanto e outra porque é juridicamente impossível proibir que os órgãos de persecução penal exerçam seu mister constitucional.

11. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8032606-90.2024.8.05.0000,
em que figura como Paciente
BRUNO ARA
Ú
JO DOS SANTOS
e como Autoridade Coatora o
Juízo da
Vara da Auditoria Militar da Comarca de Salvador - BA,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR